Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49 DA LEI FEDERAL 11.101/2005. Recurso Especial Repetitivo no 1.843.332/RS (Tema 1.051). direito de subscrição de ações complementares em favor do exequente/agravado. assinatura do contrato de participação financeira em investimentos da prestadora para a expansão e melhoramentos dos serviços públicos de telecomunicações firmado pelas partes em 7.4.1993. crédito anterior ao decreto da recuperação judicial da executada/agravante. pleitO em concurso com a devida habilitação perante o juízo universal da recuperação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo disposto no artigo 49 da Lei Federal 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 1.1. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao referido dispositivo, definiu, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.843.332/RS (Tema 1.051), tese de que “para o fim e submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe.17/12/2020) e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, tratando-se essa de provimento de natureza eminentemente declaratória.

2. Verifica-se dos autos originários que o fato gerador da controvérsia – direito de subscrição de ações complementares em favor do exequente/agravado – ocorreu com a assinatura do contrato de participação financeira em investimentos da prestadora para a expansão e melhoramentos dos serviços públicos de telecomunicações firmado pelas partes em 7.4.1993, anteriormente, portanto, ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu a existência do direito à subscrição, ocorrido em 27.9.2016.

3. Assim, do que se tem, crédito anterior ao decreto da recuperação judicial da executada/agravante, deve o mesmo ser pleiteado em concurso com a devida habilitação perante o juízo universal da recuperação.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.